Tribunal: TJDFT
Processo: 0703847-55.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE DANO E AO DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. APELAÇÃO DA DEFESA. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. NÃO ACOLHIMENTO. ATO INFRACIONAL GRAVE. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS QUE RECOMENDAM AS MEDIDAS IMPOSTAS NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Considerando que não foi demonstrado que a concessão de efeito suspensivo é necessária para “evitar dano irreparável” ao recorrente, a apelação defensiva deve ser recebida apenas no efeito devolutivo, com fundamento no artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente e na doutrina da proteção integral, tendo em vista que o adolescente reclama pronta atuação do Estado.

2. O contexto probatório coligido aos autos, especialmente as declarações de ambas as vítimas, a confissão do adolescente, o depoimento do policial militar e a apreensão dos bens subtraídos em posse do recorrente, evidencia que o apelante, em companhia do outro agente, subtraiu o bolsa e os pertences da primeira vítima, com emprego de grave ameaça, bem como danificou o veículo da segunda vítima com chutes e socos, sendo inviável, portanto, acolher o pedido de improcedência da representação por insuficiência de provas.

3. Mostra-se adequada a medida socioeducativa de internação ao adolescente que praticou ato infracional grave, análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, e que se encontra exposto a fatores de risco (envolvimento na seara infracional, dificuldades familiares, uso de substância entorpecente e ausência de atividades que favoreçam seu desenvolvimento).

4. A confissão espontânea não tem lugar para fins de abrandamento da medida socioeducativa aplicada, pois o Estatuto da Criança e do Adolescente não tem por escopo a imposição de pena, tal qual o Código Penal, e sim de medida socioeducativa, que tem como função precípua a reeducação e a reintegração do menor na família e na sociedade.

5. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que, em razão da prática de atos infracionais análogos ao crime do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas) e ao delito do artigo 163 do Código Penal (dano), aplicou ao adolescente a medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, não superior a três anos, prevista no artigo 112, inciso VI, do Estatuto da Criança e do Adolescente.